Tribunal: STF
Processo: ARE 1535854
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 62, fl. 6): 



    “ADMINISTRATIVO. DIREITO DA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE HEPATITE VIRAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO EM AÇÃO JUDICIAL. TEMA 793/STF. RESSARCIMENTO EM FACE DA UNIÃO. CABIMENTO. PORTARIA GM/MS N.º 4.114/21. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. TEMA 1.076/STJ. 



    1. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (Tema 793).



    2. A solidariedade reconhecida é aquela que obriga os entes da Federação brasileira a organizarem o Sistema Único de Saúde e não se esquivarem das tarefas que lhes são atribuídas pela Constituição, pela lei e pelas normas e acordos realizados pelos gestores do SUS. Uma vez organizado o sistema, e divididos os recursos e as responsabilidades de cada ente federativo, deve-se respeitar essa divisão, obrigando-se cada ente à consecução daquilo a que se propôs.



    3. Medicamento que faz parte do Componente Estratégico para tratamento da hepatite C, o custeio fica a cargo do Ministério da Saúde nos termos do art. 8º, parágrafo único, da Portaria GM/MS n.º 4.114/21.



    4. Inarredável, portanto, a conclusão de que recai sobre a União a responsabilidade pelo custeio do tratamento deferido nos autos do processo que tramitou na Justiça Estadual.



    5. Consoante tese fixada no Tema 1.076/STJ, admite-se arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega, em síntese, (i) ofensa aos princípios da ampla defesa, devido processo legal, juiz natural e aos limites subjetivos da coisa julgada, pois não é parte no processo originário em que foi determinado ao ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL o fornecimento do medicamento (Doc. 69, fls. 3-5); e (ii) violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade administrativa e orçamentária, uma vez que “o acórdão recorrido confirma condenação da União a ressarcir o Estado de despesas decorrentes de cumprimento de ordem judicial proferida em ação anterior, instaurada e processada perante a Justiça Estadual, de forma completamente alheia à interferência do Ente Federal, ao equivocado argumento de que o custeio dessas prestações em saúde seriam de responsabilidade exclusiva da União. Com efeito, essa intervenção judicial representa descabida inovação na ordem jurídica, adentrando o próprio mérito administrativo, violando a harmonia e separação dos poderes (arts. 2º e 84, II, da Constituição Federal), bem como a legalidade administrativa e orçamentária (arts. 37, 165, 167, da CF, bem como Lei Complementar n. 101/2000 - art. 15)” (Doc. 69, fl. 5).



    Ressalta que “o SUS possui mecanismos de compensação administrativa capazes de serem utilizados quando decisões judiciais obriguem uma entidade política a fornecer tratamento de saúde da alçada da outra” (Doc. 69, fl. 7). 



    Por outro lado, registra que “o acórdão recorrido ao confirmar a sentença que condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º e 4º do Código de Processo Civil fere o princípio da proporcionalidade. A quantia a ser paga pela União a título de honorários é, portanto, de mais de vinte e quatro mil reais, o que se revela excessivo em relação à simplicidade da demanda” (Doc. 69, fl. 14).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 78), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 660 e 793 da repercussão geral; e, relativamente aos honorários advocatícios, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que (a) “a análise das questões invocadas implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 78, fl. 2); e (b) a matéria foi apreciada pelo Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição.



    No Agravo (Doc. 86), a parte recorrente alega que (a) houve violação direta à Constituição Federal (Doc. 86, fl. 5); (b) a Súmula 279/STF é inaplicável ao caso, não sendo necessária a análise de fatos e de provas (Doc. 86, fl. 6); (c) “nos termos da tese fixada no Tema 1234, e em obediência à súmula vinculante 60, a União é obrigada a ressarcir o estado do valor desembolsado, não em 100% do valor, como fixado no acórdão ora embargado, mas conforme o percentual assentado pelo STF” (Doc. 86, fl. 8); e (d) “verifica-se a perda superveniente do interesse de agir, devendo o processo ser extinto, uma vez que o Estado participou e aquiesceu com o acordo posteriormente homologado pelo STF, o qual determinou expressamente que o ressarcimento se dará exclusivamente na esfera administrativa” (Doc. 86, fls. 8-9).



    É o relatório. Decido.



    O cerne da controvérsia versa sobre o ressarcimento, pela UNIÃO, de valores despendidos pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL para o fornecimento de medicamento, cuja responsabilidade pelo custeio seria daquele ente. 



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou em 16/9/2024 (ata de julgamento publicada em 19/9/2024) o Tema 1234 da repercussão geral.



    Em sede de Embargos de Declaração, foi definida a modulação dos efeitos apenas em relação à competência, nos seguintes termos:



    “Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.”



    Desse modo, quanto aos demais itens da tese, inexistindo modulação de seus efeitos, devem ser aplicados de forma imediata os critérios estabelecidos no julgamento aos processos em curso.



    No caso concreto, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ajuizou ação de cobrança em face da UNIÃO, em 2/5/2023, pretendendo o ressarcimento pelo custeio, por determinação judicial, de “tratamento que integra Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) para pessoa hipossuficiente através do Sistema Único de Saúde (SUS), cujo objeto imediato consistiu no fornecimento dos medicamentos Sofosbuvir, Daclatasvir e Ribavirina” (Doc. 4, fl. 1).



    O Tribunal de origem, mantendo a sentença, concluiu que, “por se tratar de medicação que faz parte do Componente Estratégico para tratamento da hepatite C, as regras vigentes apontam no sentido de que o custeio do tratamento caberia à União, integralmente” (Doc. 62, fl. 3).



    Ou seja, trata-se de medicamentos incorporados, previstos na RENAME e no PCDT para a doença que acomete o paciente - Hepatite C -, que integram o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), de modo que a responsabilidade pelo fornecimento e custeio é da União – atraindo a competência da Justiça Federal.



    Quanto a esse ponto específico, assim dispôs a tese fixada no Tema 1234:



    “III – Custeio 



    (...) 



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.”



    O caso em tela amolda-se ao item 3 da tese estabelecida no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, de modo que deve ser mantido o acórdão recorrido, que reconhece a responsabilidade da UNIÃO pelo ressarcimento dos custos do tratamento de forma integral.



    Quanto ao pedido de redução do valor dos honorários de sucumbência, ao fundamento de que devem ser fixados por apreciação equitativa, a análise de tal questão demanda o reexame de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, bem como das provas dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária conforme a Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente